Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DE GENITOR. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que as pessoas jurídicas de direito público, tal como a autarquia distrital requerida, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Contudo essa responsabilidade não prescinde da prova do evento danoso, da conduta ilícita e do nexo causal.
2. Na hipótese, verifica-se dos elementos constantes do acervo probatório que, em 26/7/2019, o genitor dos autores, estava no estacionamento público localizado em Samambaia, onde exercia labor de guardador de carros, quando foi atropelado por veículo pertencente ao Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER e conduzido por servidor público do órgão, que manobrava o automóvel em macha à ré.
3. O Código de Trânsito Brasileiro determina que, respeitadas as regras de circulação e conduta estabelecidas pelas normas de trânsito, os veículos serão responsáveis pela segurança dos pedestres (art. 29, § 2o, do CTB). Ademais, dispõe acerca da necessidade de cautela do motorista ao realizar qualquer manobra (art. 34 do CTB). Ainda, estabelece ser conduta ilícita o trânsito em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança (art. 194 do CTB).
4. No particular, o laudo pericial do local do acidente constatou que o pedestre já se encontrava posicionado na área do estacionamento quando do início da manobra do condutor da caminhonete, o que indica que o motorista iniciou o movimento em macha à ré sem se certificar da segurança para efetuá-lo, em inobservância às normas de trânsito.
5. Conquanto a perícia não tenha identificado o trauma ou contusão que levou à morte da vítima, sendo, portanto, inconclusiva, quanto à questão, deve-se considerar que era pessoa idosa, com 86 (oitenta e seis) anos, e, portanto, muito mais susceptível a grandes danos por pequenas lesões. Além disso, não passa despercebido que o óbito ocorreu logo após o acidente e, ainda, no local dos fatos. Assim, pode-se afirmar que a morte decorreu do acidente e que, acaso a vítima não tivesse sido atropelada, não morreria naquele momento específico, haja vista inexistir, nos autos, qualquer outro motivo para o falecimento.
6. Ante a demonstração do dano (morte de genitor), a conduta comissiva ilícita (atropelamento) e o nexo de causalidade entre elas, é cabível a indenização a fim de reparar os danos morais sofridos pelos autores, filhos da vítima.
7. No tocante ao quantum indenizatório, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à conjuntura do acidente, ausência de dolo do condutor, número de filhos da vítima e limitações econômicas dos autores, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais, não merece redução ou aumento, porquanto atende ao critério bifásico e se revela adequado.
8. Na esteira do entendimento sumulado pelo c. STJ no enunciado n. 326, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.